Tribunal: TJPA
Processo: 0019848-57.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00198485720178140051
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
APELANTE: CLEDINALDO BERNARDO DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL ARCHER
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.
Autoria e materialidade comprovadas. O conjunto probatório carreado aos autos: Auto de Exame de Corpo de Delito (fl. 12), depoimento colhido da vítima, em delegacia (fl. 4 do IPL) e a oitiva da testemunhas em juízo (fl. 49) foram suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de lesão corporal gravíssima e sua autoria pela ora apelante.
DA CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
. IMPROVIMENTO.
In casu
, tendo sido reconhecida desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais:
culpabilidade
,
antecedentes
e
conduta social
(à fl. 38 da sentença guerreada), pelo julgador de primeiro grau, entende-se que o apelado não faz jus ao referido benefício, uma vez que não preenche as condições elencadas no inciso II do art. 77, do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e
improvimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho Silveira.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
R
elatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00198485720178140051
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: CLEDINALDO BERNARDO DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL ARCHER
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto
CLEDINALDO BERNARDO DOS SANTOS
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juizado de Violência Doméstica de Santarém
(fls. 37-39) que condenou igualmente a ora apelante à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 02-05), que no dia no dia 21/10/2017, por volta das 05h00min, a vítima estava dormindo, com seu atual companheiro, em sua casa, localizada na Avenida Sergio Henn, nº 1010, bairro Diamantino, nesta cidade, quando o agressor a chamou, tendo Aldeane n
ã
o respondido.

Na ocasi
ã
o, o indiciado arrombou a porta da frente da residência, entrou na casa, e em seguida pegou uma faca de cozinha.

Ato contínuo, o acusado avançou sobre Darlisson, atual companheiro da ofendida, momento em que a noticiante gritou dizendo que era irm
ã
o dela, a fim de protege-lo.

Na oportunidade, o agressor voltou-se para a vítima e avançou sobre esta, desferindo um golpe na barriga de Aldeane.

Seguidamente, a ofendida caiu sobre o ch
ã
o, ocasi
ã
o em que o acusado passou a desferir chutes.

Insta salientar que, conforme depoimento da vítima fls. 06/07, o caso em comento n
ã
o é um fato isolado e que possui medidas protetivas em desfavor do agressor. Ademais, relata que o indiciado n
ã
o aceita o fim do relacionamento. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Na Sentença
(fls. 37-39), o juiz mediante as provas colhidas nos autos, reconheceu a autoria e materialidade, julgou procedente condenando o apelante às sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, em 1 ano e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Em razões recursais
(fls. 44-47), o recorrente pugnou: 1) pela absolvição do crime, por insuficiências de provas, 2) Suspensão condicional da pena (art.77 do CP) em razão da ausência da reincidência e 3) aplicação do regime aberto.

Em sede de contrarrazões
(fls. 48-52), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
total improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença de primeiro grau incólume.

Nesta instância superior
(fls. 59-61v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o Relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto
IVAN BORGES JUNIOR
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito do Juízado de Violência Doméstica na Comarca de Santarém
(fls. 37-39) que condenou igualmente a ora apelante à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção em regime aberto.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas através dos depoimentos colhidos em fase judicial, pelo exame de corpo de delito (fl. 24 do IPL) e pelas demais provas acostadas aos autos, estando segura a responsabilidade penal do apelante no crime em tela.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou lesão corporal contra a vítima, agredindo-a fisicamente. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da testemunha
DARLISSON DE MIRANDA VIEIRA
, conforme declarações prestadas (fl. 28), dos autos,
in verbis:
¿QUE é companheiro da vítima, afirma que no dia dos fatos, acordaram com réu dentro da casa; QUE o réu perguntou quem era o depoente, tendo respondido que era irmão da vítima; QUE o acusado avançou sobre a ofendida e deferiu uma facada, ocasião em que ALDEANE caiu ao chão, ato contínuo, CLEDINALDO passou a chutar a vítima.

A vítima
ALDEANE UCHOA DA SILVA
, quando ouvida em delegacia (fl. 21), declarou:
¿QUE no dia dos fatos, por volta das 5h, estava em sua casa, dormindo com seu atual companheiro, quando escutou o réu chamando, seguidamente CLEDINALDO violou a residência, avançou sobre o companheiro da vítima, ocasião em que gritou e disse que era irmão dela; QUE o réu desferiu uma facada na barriga da ofendida, logo em seguida, a vítima caiu no chão, ocasião em que o réu passou a chutar a depoente, aduziu ainda que, Darlisson acionou a polícia e não ficou no local dos fatos, pois foi esperar a viatura na frente do imóvel; Que durante o relacionamento, sofreu violência doméstica
(
...)¿

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:
[¿] Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar um inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Portanto, volto a dizer, tratando-se de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. [¿]
(TJ/RS, Primeira Câmara Criminal, Apelação Crime Nº 70076535996, Rel. Sylvio Baptista Neto, julgado em 18/04/2018)
RELEVÂNCIA
DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Adequar a classificação de conduta fartamente descrita no acórdão recorrido não implica reexame de provas. 2. "Nos crimes contra os costumes, a
palavra
da
vítima
é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade." (AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015) 3. Os atos praticados pelo agravante, consistentes em agarrar uma menor, passar as mãos nas nádegas e seios, ao mesmo tempo em que lhe morde a orelha e tenta beijá-la, denotam claramente o intuito de satisfazer a lascívia. 4. Agravo regimental não provido.
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1622491 RS 2016/0226753-1 (STJ)
,publicação: 11/10/2017
APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AMPARO NO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador. APELO IMPROVIDO.
(Apelação Crime Nº 70080546575, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 10/04/2019).

Não há nos autos qualquer elemento que fragilize o valor probatório das declarações prestadas em delegacia, pela vítima, e pela testemunha em juízo, muito embora o réu não tenha sido ouvido em juízo, entretanto, seu depoimento colhido em delegacia fl. 16 do IPL, confirmou ter agredido a vítima com uma faca.

Ressalte-se que as declarações prestadas foram uníssonas, sem contradição, e que em todos os depoimentos, todos foram unânimes da agressão cometida pelo apelante contra sua ex esposa.

O laudo de lesão corporal de fl. 24 do IPL, atestou que restou ofendida a integridade corporal da vítima, através de lesões em seu braço e abdômen, causadas por ação contundente e cortante. Por essa razão a palavra segura da vítima está em conformidade com outras provas produzidas nos autos, como, por exemplo, o Laudo de Lesão corporal supracitado.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, praticando lesões corporais na vítima, sendo esta sua ex-mulher, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA ESPÉCIE. - Para a configuração da causa excludente da ilicitude da legítima defesa, é necessária a existência de injusta agressão, atual ou iminente, repelida por meio do uso moderado dos meios necessários, consoante determina o artigo 25 do Código Penal, não bastando a mera alegação do réu, especialmente quando em desarmonia com as outras provas constantes dos autos - A palavra da vítima tem especial relevância em crimes cometidos com violência doméstica e, inexistindo provas nos autos que a contrarie, não há por que desacreditá-la, sobremaneira quando amparada por outros elementos de convicção.
(
APR 10114170012008001 MG (TJ-MG)
, publicação: 20/11/2019).

Quanto a aplicação do
In Dubio pro reo

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado agrediu a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA CONCESSÃO DA SUSPENÇÃO CONDICIONAL DA PENA

O presente pleito da defesa objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a concessão da Suspensão Condicional da Pena ao apelado, por entender que o mesmo não preenche os requisitos do art. 77, do Código Penal.

O ordenamento jurídico estabelece os requisitos necessários para aplicação do sursis, no art. 77, do Código Penal. Vejamos.
Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos desde que:
I - condenado não seja reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código

Como cediço, o inciso II, do artigo
7
7, do
Código Penal
, institui que somente poderá ser concedido o benefício se o condenado preencher os seus requisitos, ou seja, as circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias autorizem a concessão do benefício.

In casu
, tendo sido reconhecida desfavoráveis ao apelado as circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes e conduta social à fl. 38 da sentença guerreada, pelo julgador de primeiro grau, entende-se que o apelado não faz jus ao referido benefício, uma vez que não preenche as condições elencadas no inciso II, do art. 77, do Código Penal.

Conforme se observa pela certidão acostada à fl. 36 dos autos, consta contra o apelante sentença condenatória com trânsito em julgado, o que comprova a existência de antecedentes criminais negativo.

O entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido ser incabível o sursis, quando não preenchido os requisitos do art. 77 do Código Penal.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PENA BASE - REDUÇÃO - NECESSIDADE - SURSIS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL - INDENIZAÇÃO ARBITRADA -INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - DECOTE NECESSÁRIO. Apresentando-se exacerbada a pena-base imposta ao réu, mormente a valoração equivocada das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, sua redução é medida de rigor. Não preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, não há que se falar em aplicação da suspensão condicional da pena. A indenização à vítima, trazida pela previsão contida no art. 387 , IV do CPP , deve obedecer aos postulados do contraditório e de ampla defesa. Assim, não pode ser meramente arbitrada uma importância de ofício, pois, imprescindível que haja prévio pedido de fixação indenizatória, possibilitando à defesa impugná-lo.
(
Apelação Criminal APR 10024161032073001 MG (TJ-MG)
, publicação: 25/10/2019)

Assim, uma vez demonstrada a impossibilidade da aplicação do benefício da suspensão condicional da pena, deve ser afastada a referida suspensão, mantendo-se a pena em 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e,
no mérito
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo todos os termos da sentença
.
É o voto.

Belém, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora